Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. BANCO DO BRASIL. PROCESSO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL.
1. Não se conhece do recurso na parcela em que trata do mérito na sentença atacada, por violação ao princípio da dialeticidade.
2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil. Precedentes.
3. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, de sorte que, alegados desfalques indevidos na conta do beneficiário, é notória a pertinência subjetiva para a causa da instituição bancária depositária dos valores na conta vinculada ao PASEP.
4. A pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil trata-se de ação pessoal a qual, em face da inexistência de disposição específica acerca do prazo extintivo direito vindicado reclama a aplicação da regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo prescricional de 10 (dez) anos.
5. Se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, esse é o termo a quo do prazo prescricional para ajuizar ação indenizatória, conforme o princípio da actio nata.
6. Quanto ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, sem confronto ao dispositivo constitucional – art. 109, inc. I, da Constituição Federal –, foi debatido foi debatido no julgamento a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
7. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida.